Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716437-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANE COUTINHO JACINTO AGRAVADO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, WESLEY SIMAO DOS ANJOS, MICHELLE GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTÉFANE COUTINHO JACINTO em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0703389-69.2022.8.07.0014, suscitou conflito negativa de competência com a Primeira Turma Cível do Guará. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. A agravante interpõe agravo de instrumento em face de decisão que suscitou conflito negativo de competência. Transcrevo a decisão impugnada (ID 122708354 dos autos principais): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ESTEFANE COUTINHO JACINTO em desfavor de PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS EIRELI, WESLEY SIMAO DOS ANJOS, MICHELLE GOMES DE ARAUJO. O feito foi originariamente distribuído à 1a Vara Cível do Guará/DF. Não obstante, o e. magistrado, ao analisar a inicial, declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília/DF. Alega, para tanto, que nenhuma das partes tem domicílio no Guará/DF. Aduz que, no contrato firmado entre as partes, restou eleito o foro de Brasília/DF para dirimir as controvérsias contratuais. Diz que o ordenamento jurídica impede a escolha aleatória de foro pelo demandante. Sustenta que o ajuizamento da ação na Circunscrição do Guará/DF pode refletir equívoco da parte autora. Os autos, assim, vieram distribuídos a esta 16a Vara Cível de Brasília/DF. Decido. Trata-se no presente caso de competência fixada por critério territorial. Assim dispõe o enunciado da súmula 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. (SÚMULA 33, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312). O fato de nenhuma das partes terem domicílio no Guará/DF não permite que este Juízo faça o controle, de ofício, da competência de natureza territorial. Pelo mesmo motivo, o reconhecimento de existência de cláusula de eleição de foro também não pode ser feito de ofício pelo magistrado. Necessário destacar que, em tese, se trata de demanda submetida ao Código de Defesa do Consumidor. No caso, o autor seria caracterizado como o consumidor na relação jurídica. Neste esteio, não estaria clara eventual escolha aleatória de foro, haja vista que, deveria ser verificado, no caso concreto, se o ajuizamento da ação na Vara Cível do Guará/DF teria como objetivo facilitar sua atuação processual. Mas tal verificação não poderia ter sido feita de ofício pelo magistrado antes mesmo do recebimento da inicial. Do mesmo modo, não poderia se inferir, no início do processo, que o ajuizamento da ação na Vara Cível do Guará/DF se fez por erro do demandante. Mesmo que decorresse de erro, deveria ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis, só podendo ser analisada a competência territorial mediante provocação da parte contrária. Desta feita, não poderia ter ocorrido o reconhecimento, de ofício, da incompetência da 1a Vara Cível do Guará/DF. Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência com a 1a Vara Cível do Guará/DF. À Secretaria para que tome as medidas necessárias para a distribuição do conflito. Após, aguarde-se seu julgamento. Fica a parte intimada. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; Assim, considerando a competência da Câmara Cível não é possível análise por esta Turma Cível da decisão que suscitou o conflito, ante a sua clara incompetência para tanto. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - DESPROVIMENTO. 01. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no precitado art. 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência. 02. Quando se cuida de discussão acerca de competência de juízos deste Tribunal de Justiça, se o Magistrado a quem os autos forem encaminhados entender que não detém competência para processar o feito, suscita conflito de competência que será julgado perante a Câmara Cível. Caso contrário, se aceitar, o mero entendimento divergente da parte não acarretará a modificação da competência. 03. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1021672, 07024232720178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de junho de 2022 13:52:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador